Tribunal: TCU
Processo: 020.261/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8258/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.261/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Soares da Silva Cardoso (XXX.035.997-XX); Eliane Henrique do Amaral (XXX.896.901-XX); Jorgete de Moura Jacques (XXX.882.387-XX); Lucia Gomes da Silva (XXX.363.241-XX); Maria Jose de Castro (XXX.616.887-XX); Maria do Socorro Escorcio Florencio (XXX.042.487-XX); Monique Cunha Machado Hirschfeld (XXX.086.747-XX); Neide Lopes da Silva (XXX.998.117-XX); Sheila Patricia Benites Jacques (XXX.126.780-XX); Valdereda Ferreira Lima (XXX.266.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.